Tribunal: TJDFT
Processo: 0739464-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. COISA JULGADA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu de agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade decorrente de preclusão consumativa, em execução na qual se pretende a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel cuja impenhorabilidade já fora reconhecida em julgamento colegiado anterior. A agravante sustenta a ocorrência de fato superveniente (art. 505, I, do CPC), consistente no reconhecimento de que outro imóvel constitui a residência do executado, o que afastaria a natureza de bem de família do imóvel objeto da constrição, alegando, ainda, violação à colegialidade. O agravado pugna pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, ao argumento de coisa julgada e preclusão (arts. 505 e 507 do CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve modificação superveniente do suporte fático apta a afastar a preclusão consumativa e permitir nova análise acerca da penhorabilidade de imóvel cuja impenhorabilidade já foi reconhecida por acórdão transitado em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O relator pode não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do CPC e do regimento interno do tribunal, sem violar o princípio da colegialidade, desde que assegurado o controle pelo agravo interno (art. 1.021 do CPC).
4. A impenhorabilidade do imóvel foi objeto de julgamento anterior em agravo de instrumento, com acórdão publicado e transitado em julgado, reconhecendo-se sua natureza de bem de família.
5. O art. 507 do CPC veda à parte rediscutir, no curso do processo, questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica.
6. A alegação de reconhecimento da impenhorabilidade de outro imóvel não configura modificação substancial do suporte fático apta a afastar a preclusão, quando inexistente alteração concreta quanto à destinação ou natureza jurídica do bem anteriormente protegido.
7. O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já examinados, sem apresentar elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.
8. Declarado manifestamente improcedente o agravo interno em votação unânime, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, fixada em 1% do valor atualizado da causa, condicionando-se eventual interposição de novo recurso ao depósito prévio (art. 1.021, § 5o, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido, com aplicação de multa.
Tese de julgamento:
1. O relator pode não conhecer de agravo de instrumento manifestamente inadmissível, com fundamento no art. 932, III, do CPC, sem violar o princípio da colegialidade, desde que assegurado o agravo interno.
2. É vedada a rediscussão de matéria relativa à impenhorabilidade de bem de família já decidida por acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 507 do CPC.
3. A alegação de fato superveniente somente afasta a preclusão quando demonstrada modificação substancial do suporte fático da decisão anterior.
4. É cabível a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC quando o agravo interno é declarado manifestamente improcedente em votação unânime.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 505, I, 507, 932, III, 1.019, 1.021, §§ 4o e 5o; RITJDFT, art. 87.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2035434, 0720237-71.2025.8.07.0000, 1a Turma Cível, j. 20.08.2025; TJDFT, Acórdão 1811070, 0734358-75.2023.8.07.0000, 2a Turma Cível, j. 31.01.2024; TJDFT, Acórdão 1887416, 0753713-71.2023.8.07.0000, 2a Turma Cível, j. 03.07.2024; TJDFT, Acórdão 1866427, 0740004-66.2023.8.07.0000, 2a Câmara Cível, j. 20.05.2024; TJDFT, Agravo de Instrumento 0706732-86.2020.8.07.0000, 2a Turma Cível.